Tribunal: STF
Processo: RE 1580794
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná pelo qual, em 24.6.2025, dado provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Pedro Lucas Roque, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO 
DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA DETALHADA LEGITIMA A DILIGÊNCIA. PRECEDENTES. 
2. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA DETALHADA, SEM OUTROS ELEMENTOS, NÃO LEGITIMA INGRESSO DA POLÍCIA EM DOMICÍLIO. NADA DE ILÍCITO EM PODER DO APELANTE. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR OBTIDA MEDIANTE CONSTRANGIMENTO. ILICITUDE 
DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Paraná alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Afirma que “o TJPR concluiu que, à luz da norma do art. 5º, XI, da CRFB, bem como do entendimento fixado no Tema 280, que, ainda que os policiais militares tenham i) recebido denúncias a respeito da prática de tráfico no local; ii) o próprio recorrido autorizou a entrada na residência, com documento por ele devidamente assinado, tal situação não permitiria o ingresso forçado em domicílio, de modo que as provas derivadas de tal diligência seriam ilícitas. E é precisamente dessa conclusão que deriva a violação ao art. 5º, XI, da CRFB” 
(fl. 16, e-doc. 26).



    Sustenta que, “no caso concreto, os elementos de fato reconhecidos pelos próprios acórdãos do TJPR dão conta de que a exigida justa causa estaria presente na atuação da equipe policial” (fl. 17, e-doc. 26).



    Assevera ser “possível extrair das próprias passagens do decisum que não se tratou de invasão de domicílio fora das hipóteses legais, mas sim pela visualização, antes do ingresso no local, de circunstâncias que indicaram a possibilidade concreta e justificada de situação de flagrante delito” (fl. 19, 
e-doc. 26).



    Salienta “evidencia[r-se] que a hipótese dos autos se distancia daquelas a partir das quais a Instância Rara conclui pela invasão ilegal de domicílio por policiais, com declaração de nulidade das provas decorrentes da diligência. Ao contrário do que concluiu o TJPR, o ingresso em domicílio deu-se após a notícia de tráfico no local, com busca pessoal validada pela Corte Paranaense e autorização do réu para a posterior busca domiciliar. Houve, pelo que o próprio acervo probatório expresso no acórdão recorrido indica, fundada suspeita por parte dos policiais” (fl. 20, e-doc. 26).



    Pede “seja dado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, de modo que o Colendo Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, dele conheça e dê provimento, reconhecendo a violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 26).



    O recorrido apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário 
(e-doc. 29). 



    3. Em 16.10.2025, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Hayton Lee Swain Filho, admite o recurso extraordinário (e-doc. 31). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, reconhecimento de ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná ofendido o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas.



    6. Consta dos autos que, em 4.8.2022, o recorrido foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São José dos Pinhais/PA, nestes termos:



    “a) Da alegação de nulidade da busca pessoal e domiciliar 



    Preliminarmente, a defesa argumenta a falta de justa causa para a abordagem e busca domiciliar. Nesse sentido, solicita a declaração de nulidade de todas as provas produzidas, a anulação da sentença e o encerramento da ação penal. 



    No entanto, a pretensão não merece prosperar. 



    Consoante o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.



    A análise do dispositivo revela a existência de cinco situações excepcionais que permitem o acesso à residência de alguém: 
i) consentimento do morador; ii) flagrante delito; iii) desastre; 
iv) prestação de socorro; v) determinação judicial durante o dia. 



    Como é sabido, o tráfico de drogas é considerado um crime permanente, o que implica que o estado de flagrância se estende ao longo do tempo. Essa característica possibilita o ingresso no domicílio alheio em qualquer circunstância. 



    Entretanto, decisões judiciais recentes indicam que essa condição não justifica, por si só, a realização de busca domiciliar sem fundamentos razoáveis ou justa causa, ou sem autorização. 



    No que concerne ao tema, é relevante mencionar o entendimento do Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 603.616/RO), segundo o qual a entrada forçada em domicílio é legal, mesmo durante a noite, quando baseada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a existência de flagrante delito no interior da residência. 



    No presente caso, apesar dos esforços da defesa, as provas produzidas demonstram claramente a existência de justa causa para a adoção da medida, fundamentada na presença de elementos concretos que apontaram a legalidade do ato. 



    Isso porque a atuação policial foi motivada por uma denúncia anônima detalhada sobre a prática de tráfico por parte de 
PEDRO LUCAS ROQUE. Além disso, ao ser abordado, o acusado prontificou-se a autorizar a revista domiciliar. Assim, a diligência resultou na apreensão de entorpecentes e balanças de precisão, culminando em sua prisão em flagrante. 



    Inclusive, destaca-se que a mencionada autorização foi anexada ao inquérito no movimento 1.13. 



    (...)



    Por último, embora o acusado tenha afirmado ter sido coagido a assinar a autorização, sob a justificativa de ter sido agredido com tapas no rosto, não relatou tais agressões à autoridade policial nem solicitou exame de corpo de delito para comprovação por meio de laudo pericial (...).



    Portanto, os atos realizados e as provas produzidas são válidas e permanecem no caderno processual. 



    Diante desse cenário, rejeito as preliminares arguidas e passo à análise do mérito. 



    MÉRITO 



    A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (mov. 1.1), auto de exibição e apreensão (mov. 1.6; mov. 1.14 – p.2), auto de constatação provisória (mov.1 8), boletim de ocorrência (mov. 1.12), autorização de busca domiciliar (mov. 1.13), laudo pericial nº 43.700/2022 (mov. 80.2, o qual atestou positivo para a substância entorpecente popularmente conhecida como ‘maconha’), além dos depoimentos colacionados aos autos. 



    A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o acusado, conforme passo a demonstrar.



    (...)



    No caso em apreço e em cotejo com os demais elementos 
dos autos, tais como o depoimento dos policiais militares e as circunstâncias do delito (vale dizer, a apreensão de maconha, acompanhada de uma balança de precisão), são mais do que suficientes para indicar que o acusado guardava substância entorpecente.



    (...)



    Repisa-se que, conforme os depoimentos judiciais dos policiais militares, a equipe atendeu uma ocorrência de tráfico de drogas após denúncia familiar. PEDRO permitiu a busca na casa. Durante a diligência, apreenderam 1kg de maconha e uma balança eletrônica, as quais estavam acondicionadas no guarda-roupa do acusado. 



    A quantidade de entorpecente e o material apreendido não deixam margem para dúvida acerca do destino comercial da substância apreendida. 



    Neste caminho, embora o acusado apresente versão diversa da contada pelos agentes públicos, ao negar a prática delituosa, eles foram coesos e harmônicos em suas declarações. 



    Outrossim, os depoimentos prestados pelos policiais militares dotam de fé pública e não existe nenhuma razão para desautorizá-los (...).



    Por sua vez, as informantes arroladas pela defesa não colaboraram para a elucidação dos fatos, uma vez que não presenciaram a abordagem desde o início e não souberam precisar sobre a atuação policial durante a busca domiciliar. 



    Não pende, pois, incertezas sobre a prática do delito de tráfico de drogas. 



    Destarte, a ação desenvolvida foi típica e antijurídica, não se vislumbrando qualquer causa de isenção de pena ou excludente de ilicitude, impondo-se a procedência da pretensão punitiva, nesta parte, com aplicação da reprimenda penal pertinente relativamente ao crime de tráfico ilícito de drogas.



    DA ADEQUAÇÃO TÍPICA 



    O réu foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 (...).



    Assim, classifica-se como um crime de múltipla ação, plurinuclear. Desta feita, o traficante não é apenas quem vende drogas para terceiros, mas também aquele que prepara, guarda, traz consigo ou entrega drogas para consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    No que diz respeito à adequação típica da conduta perpetrada, observo que se adequa perfeitamente aos verbos núcleos ‘guardar’, contidos na redação do dispositivo acima referido. Isso porque, consoante os depoimentos trazidos pelas testemunhas acusatórias em sede judicial, o réu guardou a substância apreendida em relevante quantidade em sua casa, bem como objeto para sua preparação (vale dizer, uma balança de precisão). 



    Em relação à natureza das substâncias, conforme Laudos Periciais restou constatado que a substância apreendida era, efetivamente, ‘maconha’. 



    Não cabe falar, portanto, em absolvição por ausência de prova suficiente à condenação (...).



    Outrossim, a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas é incabível no caso concreto. 



    É certo que a aplicação da referida desclassificação depende da análise do caso concreto e das provas produzidas em cada processo; apresentando-se como baliza para seu emprego a quantidade de droga apreendida, que in casu é de expressão suficiente a comprovar traficância. 



    Assim, não há como se considerar a hipótese de desclassificação de crime de tráfico para o de uso porque o agente foi flagrado com considerável quantia de entorpecente, o que confirma que a droga não era destinada a uso pessoal.



    (...)



    No presente caso, é pertinente a aplicação da causa de diminuição de pena estipulada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de envolvimento em atividades criminosas. 



    Por todo o exposto, restou devidamente comprovada a ocorrência do crime previsto nos artigos 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que a prova produzida aponta a inequívoca responsabilidade de PEDRO LUCAS ROQUE pelo fato imputado, impondo-se a sua condenação. 



    DISPOSITIVO 



    Em face de todo o exposto, julgo procedente a denúncia ofertada e CONDENO o acusado PEDRO LUCAS ROQUE, como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (fls. 2-14, e-doc. 13).



    7. Interposta apelação criminal pelo recorrido, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, deu provimento à apelação, absolvendo-o, por identificar ilegalidade na busca domiciliar na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito fundamental em questão. 



    De acordo com o policial militar Thiago Pereira, foi encaminhada uma denúncia via COPOM, dando conta de que um rapaz estaria armazenando entorpecentes dentro de um guarda-roupa. Segundo o familiar responsável pela noticia criminis, o rapaz estaria em um dos imóveis do endereço apontado. Lá chegando, deparou-se com o apelante, que foi submetido a busca pessoal. Ato contínuo, este franqueou a sua entrada. Já no interior do imóvel, logrou encontrar 01kg (um quilo) de maconha (...).



    Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial militar Lenon Maciel. Em síntese, afirmou ter recebida a informação, via COPOM, de um rapaz armazenando entorpecente dentro de seu guarda-roupa. A denúncia teria sido feita por um familiar, o qual indicou a rua, número, bairro e localização exata da droga. No local encontrou o suspeito, que foi submetido a busca pessoal. Em seguida, este autorizou o ingresso dos policiais em sua residência, momento em que foi encontrada uma certa quantidade de maconha no interior de um guarda-roupa (mov. 121.3). 



    Interrogado, o réu Pedro Lucas Roque deu outros contornos aos fatos, enunciando que foi abordado pelos milicianos já dentro de sua residência e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Seguidamente, os agentes públicos passaram a revistar a sua propriedade, átimo em que encontraram os entorpecentes. No mais, logo após, desferiam tapas em seu rosto para que assinasse o termo de autorização de entrada no imóvel (...).



    Em Juízo, a genitora do incriminado corroborou a versão dada pelo apelante. Alinhavou que estava chegando no imóvel quando avistou seu filho algemado e recebendo tapas dos policiais. Ao se aproximar, percebeu que os agentes queriam que o seu filho assinasse um documento, ao qual também foi obrigada a assiná-lo, em momento posterior (...)



    Conforme se depreende dos excertos acima e dos elementos constantes dos autos, os agentes públicos, após receberem informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas na casa do acusado (armazenamento de entorpecentes) via COPOM, já rumaram ao endereço apontado. Lá chegando, depararam-se com o apelante, que foi submetido a revista pessoal. Seguidamente, este supostamente autorizou o ingresso dos milicianos no imóvel, ocasião em que foram encontrados os estupefacientes (movs. 121.1 e 121.3). 



    Como se vê, a busca pessoal do inculpado foi motivada por uma denúncia detalhada – indicando rua, número, bairro, habitação, local exato na qual se armazenava o estupefaciente e enunciar que o sujeito responsável pela traficância naquele instante era alguém de sua própria família –, o que autoriza a incursão dos agentes estatais. Portanto, não há que se falar em nulidade em razão da busca pessoal (...).



    Nada de ilícito foi encontrado em poder do apelante. Ainda assim, os policiais militares ingressaram no interior do imóvel e lograram encontrar, dentro de um guarda-roupa, 01kg (um quilo) de maconha – assim como indicava a denúncia recebida via COPOM, e coletaram as assinaturas para Autorização de Ingresso na Moradia (mov. 1.13). 



    Ocorre que, embora exista autorização para busca domiciliar assinada pelo denunciado (mov. 1.13), Pedro Lucas Roque declarou sob o crivo do contraditório que foi coagido a assinar o documento depois da entrada dos policiais no domicílio (mov. 121.6), versão corroborada pelo depoimento de sua genitora Maria Ivone (mov. 124.4).



    (...)



    Sob esse prisma, não se pode dizer, com todas as vênias à magistrada singular, que neste caso de relevante dúvida ‘o acusado prontificou-se a autorizar a revista domiciliar’, pois, conforme dito alhures, o caderno probatório traz elementos que corroboram a versão do morador – caracterizando uma verdadeira entrada forçada. 



    Como antefalado, é consabido ser a casa asilo inviolável do indivíduo, cuja proteção, inclusive, é conferida constitucionalmente (art. 5º, XI, da CF). A par disso, o Superior Tribunal Justiça entende que o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, ‘deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves’. 



    E não é só, ‘deve estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências’ (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).



      Na hipótese em exame, se de um lado a denúncia detalhada é suficiente para ensejar uma busca pessoal, de outro, no que diz respeito à busca domiciliar, deve ser acompanhada de elementos que indicam a senda delitiva. In casu, nada mais foi amealhado junto à denúncia especificada para justificar o ingresso dos policiais no imóvel. Frise-se que na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Já neste ponto assiste razão a defesa.



    (...)



    Posta assim a questão, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca domiciliar irregular, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, na necessária absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.



    (...)



    Assim sendo, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para o fim de reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e declarar ilícitas as provas colhidas na operação policial, absolvendo o apelante, na forma do art. 386, inciso II, do CPP, ficando prejudicadas as demais questões arguidas no recurso” (fls. 4-12, 
e-doc. 23).



    8. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem, foram encontrados no domicílio do recorrido “1kg 
de maconha e uma balança eletrônica, as quais estavam acondicionadas no 
guarda-roupa do acusado” (fl. 8, e-doc. 13).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, considerando que a abordagem foi motivada “por uma denúncia anônima detalhada sobre a prática de tráfico por parte de PEDRO LUCAS ROQUE. Além disso, ao ser abordado, o acusado prontificou-se a autorizar a revista domiciliar” (fl. 3, e-doc. 13). 



    9. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento 
ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram busca domiciliar por fundadas razões para suspeitarem de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, sendo possível extrair-se dos autos que o agravado autorizou-os a entrarem no domicílio.



    O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente, como é o caso dos autos. 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado alegação de ilicitude de provas nas situações de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. busca pessoal e domiciliar. fundada suspeita. tráfico de drogas. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do stf. Tema 280-RG. legalidade da abordagem e 
da busca domiciliar. flagrante delito. provas lícitas. Adequada valoração das circunstâncias judiciais. Matéria infraconstitucional. Tema 182-RG. Compreensão Diversa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 2. Na origem, o agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação, por entender comprovada a existência de fundadas razões. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da busca domiciliar por alegada ausência de justa causa; e (ii) saber se é possível a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito (RE 603.616/RO). 5. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão de as autoridades policiais, em patrulhamento, terem avistado o agravante numa moto que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em direção à residência, portando uma mochila. Após a perseguição e revista pessoal, foram encontrados R$ 2.028,00, em notas diversas, um aparelho celular e uma sacola com as drogas, tendo a mochila sido jogada em um canavial e não mais localizada. 6. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 7. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem sobre a licitude da busca domiciliar demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. 8. A discussão sobre a adequada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional, conforme Tema 182 da repercussão geral. 9. O exame das pretensões relativas à revisão da dosimetria da pena e à fixação do regime inicial implicaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006 e Código Penal) e o reexame de fatos e provas, inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo 10. Agravo interno não provido” (ARE n. 1.548.197-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE 
DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes” (RE n. 1.491.517-AgR-EDv, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    Pelo que se tem nos autos, inexiste comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares. As razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, resultando na apreensão de drogas ilícitas e balança de precisão.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná na Apelação Criminal n. 0002091-68.2022.8.16.0035/PR e determinar outro seja proferido, considerando válidas as provas obtidas na busca domiciliar, nos termos do Tema 280 da repercussão geral (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara Criminal 
da comarca de São José dos Pinhais/PR (Ação Penal n. 2091-68.2022.8.16.0035) e ao Desembargador Coimbra de Moura, Relator da Apelação n. 0002091-68.2022.8.16.0035, da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora